Tribunal: TJSP
Processo: 2060667-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001003215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2060667-20.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Barueri, em que são
embargantes SAMMAR CONSTRUTORA LTDA., LINEU MARTELLI e LINEU
IVAN SAMPAIO MARTELLI, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AgInt 2060667-20.2020.8.26.0000/50001–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 57.278 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 2060667-20.2020.8.26.0000/
50001
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 57.278)
Embargantes: Sammar Construtora Ltda.
Lineu Martelli
Lineu Ivan Sampaio Martelli
Embargada:
Promotoria pública da Comarca
Interessado: Rubens Furlan

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE
ENTENDIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.
A
discordância
com
os
maus
ou
bons
fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso
aclaratório.
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Lineu Martelli e Lineu Ivan Sampaio Martelli
opuseram
embargos
de
declaração
contra
decisão

AgInt 2060667-20.2020.8.26.0000/50001–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 57.278 -3
monocrática que, nesta Corte, negou provimento a agravo
seu, visando à reforma de decisão que recebeu a petição
inicial em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa em que figuram como réus juntamente com
Rubens Furlan, cujo objeto é o reconhecimento de
nulidade da concorrência 15/2010 e do contrato 445/2010
celebrado entre a Municipalidade de Barueri e a Sammar
Construtora Ltda.
Alegam os embargantes omisso o decisum no que
diz com a tese de inépcia da inicial, por falta de
individualização das condutas e por não indicar porque o
fato não se enquadra nas excepcionalidades legais;
omisso quanto à tese de inexistência de nepotismo ou
irregularidade das condutas; e, por fim, obscuro quanto a
tese de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica e dos
embargantes.
É o relatório do necessário.
VOTO:
2.
Não
se
resignam
os
embargantes
com
o
recebimento da inicial em ação civil pública que visa
apurar a pratica de ato de improbidade administrativa,
manejando os presentes embargos com nítido escopo de
reforma do julgado, veiculando em razões recursórias tão
somente a discordância com os fundamentos e a solução
adotada, de modo que não configura a dissonância de
entendimentos mácula a ser remediada pela via dos
embargos de declaração.
Todavia, como bem se advertiu

AgInt 2060667-20.2020.8.26.0000/50001–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 57.278 -4
“ Não se admite, a não ser de maneira excepcional,
absolvição sem processo, porque isso importaria
em
precoce
juízo
antecipatório
do
mérito,
afrontando-se o direito à prova, direito extensivo a
todas as partes do processo. Assim, a solução dos
processos por meio de trancamento de ações quer
essas ações sejam penais, quer o sejam civis é
sempre categoria exceptiva, que só se admite em
casos de manifesta falta de indicações para o
curso processual, o que abrange a possibilidade de
dilação
probatória.
Nessa
linha,
firme
é
a
jurisprudência dos Tribunais superiores, nutrida,
sobremodo, na órbita do Direito penal que, nesse
passo, também alimenta o campo das ações civis
de improbidade (cf., no eg. STF, RExtCrim 90.697,
j. 5-10-1979; RHC 58.644, j. 10-3-1981; RHC
58.743, j. 10-3-1981; HC 72.990, j. 17-11-1995; HC
84.107, j. 1-6-2004; HC 83.463, j. 16-3-2004; e no
eg. STJ: RHC 13.233, j. 5-4-2004; RHC 9.852, j.
11-6-2001; REsp 450.242, j. 9-6-2003; RHC 7.504,
j. 21-9-1998; RHC 13.439, j. 14-4-2003). Também
nesta Corte estadual (por exemplo, cf. Ag 731.203,
da Comarca de Rio Claro), tem-se decidido que a
rejeição liminar da demanda civil pública é, de
conformidade com a norma do § 8o do art. 17 da
Lei 8.429/1992, derivação somente admitida diante
de evidência
da
impropriedade
da
via
processual
eleita,
ou da falta de suporte existencial da
improbidade,
ou
da
patente
improcedência
da
pretensão,
sem antecipar-se, porém, juízo que é apenas
resultante de anterior dilação probatória. Não se
exige o pressuposto da culpa formada para
admitir-se
a
ação
civil
de
improbidade
administrativa, bastante a informação da culpa,
vale dizer, o início do processo de formação dessa
culpa, com apoio num fato sobre o qual resida uma
suspeita
de
conduta
ímproba, contanto que
faltante a evidência de que o fato objeto inexistiu
ou de que o requerido não foi seu (co)autor ou seu
beneficiário, o mais
incluso o que gravita na
órbita da culpa e da aferição do dano ao erário
é matéria que demanda a lícita atividade probante.”
Como já se disse em julgado anterior:
o direito

AgInt 2060667-20.2020.8.26.0000/50001–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 57.278 -5
processual à prova é direito de todos os litigantes, e não só da defesa. A clausura
incidental da ação de improbidade apenas se
autoriza diante de manifesta nota de temeridade
em sua prossecução, não, porém, no processo que,
escorado em indícios, reclama dilação instrutória.
Até lá, contudo, sem, no mais, que se haja
negado a existência do fato sob exame e a conduta
sciens et volens de seu actante, não é de admitir o
trancamento do processo, bastantes, na espécie,
os indícios, porque
“Nessa
fase
processual,
prevalece o princípio do in dubio pro societate, não
se
exigindo
do
magistrado
uma
cognição
exauriente” (REsp 1.190.244 -STJ, j. 12-5-2011)

“(...)
o Superior Tribunal de Justiça tem firme
posicionamento
no
sentido
de
que,
existindo
indícios de cometimento de atos enquadrados na
Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial
deve ser recebida, ainda que fundamentadamente,
pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7o, 8o e
9o, da Lei n. 8.429/92, vale o princípio do in dubio
pro societate, a fim de possibilitar o maior
resguardo do interesse público” (AgR no AREsp
3.030 -STJ, j. 9-5-2011).
“À
luz
da
interpretação jurisprudencial do STJ e nos termos
do § 6o do art. 17 da Lei n. 8.429/1992, é suficiente
para o recebimento da petição inicial de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa a
existência
de
meros
indícios
de
autoria
e
materialidade, não se necessitando de maiores
elementos probatórios nessa fase inicial” (AgR no
Ag 1.357.918 -STJ, j. 8-4-2011). (e-págs. 175-7)
3.
Reconheceu-se que os embargantes buscam, de
fato, solução prematura que, no dizer expressivo do Min.
SIDNEI BENETI, que foi do STJ, corresponderia a uma
“verdadeira ansiedade antecipatória que toma conta da
vida jurisdicional brasileira na atualidade” (AgR na MC
16.182 -STJ, j. 30-11-2009).
É dizer: não se vislumbra a alegada omissão
quanto a não apontar por quais razões não é o caso de se
entender excepcional a hipótese de se admitir o indeferimento da inicial, porque esta deriva da interpretação a contrario sensu da fundamentação

AgInt 2060667-20.2020.8.26.0000/50001–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 57.278 -6
explanada, de que se pretende, como no referido
precedente do STJ, solução per saltum, “essetejotizando”
a lide (na gráfica referência do Min. BENETI). E, a meu
ver, não cabe, no caso destes autos, em equivalente
exercício de competência per saltum, “tejotizar-se” a
questão de fundo.
Vale consignar, ainda, que as condutas foram
individualizadas na petição inicial (e-págs. 1-14 dos autos
de origem), quando alega o autor que o requerido Rubens
Furlan praticou ato equiparado a nepotismo ao reconhecer
vitoriosa em processo licitatório - Concorrência no 19/11
a requerida Sammar Construtora, tendo em vista que
figura dentre seus sócios o genro do primeiro, Lineu
Martelli.
Afora isso, aponta a embargada na inicial que
houve restrição e dirigismo na seleção pública, uma vez
que foi vetada a somatória de atestados de quantidades
de serviço para comprovação da capacidade técnico-
profissional, item 5.1.3.2.1 do edital. Descritos os fatos e
pleiteada a condenação dos embargantes nos incisos II e
III do art. 12, da Lei no 8.429/92, a compreensão da
participação individualizada decorre da leitura dos
arts. 1o, 2o e 3° da referida lei, considerando-se que as
suas disposições são aplicáveis, no que couber, àquele
que, mesmo não sendo agente público, induza ou
concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se
beneficie sob qualquer forma direta ou indireta, não
havendo falar-se em inépcia da inicial ou omissão, pois o
argumento não ressoa verossimilhança, mas mero intuito
protelatório.
4.
Não se vislumbra, ainda, obscuridade quanto à

AgInt 2060667-20.2020.8.26.0000/50001–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 57.278 -7
alegada ilegitimidade passiva, dada remissão à decisão
proferida pelo M. Juízo de origem no sentido de que:
“No que tange a Sammar Construtora, não há
qualquer óbice para que pessoas jurídicas sejam
responsabilizadas pela prática de improbidade
administrativa quando seus sócios utilizarem dela
para tanto.
No que tange a ilegitimidade passiva dos sócios, a
necessidade de dilação probatória para se verificar
se realmente não houve prática que autoriza a
desconsideração da personalidade jurídica como
alegado pelo Ministério Público em sua inicial” (e-
pág. 910, autos de origem).
Entendeu-se que, por tais razões, é necessária a
dilação probatória para análise da legitimidade passiva. A
alegação de inexistência de nepotismo ou irregularidade
no contrato administrativo é matéria de mérito e que,
como visto, depende de dilação probatória.
5.
Deste modo, o entendimento desfiado pelo acórdão
objeto não encerra omissão, ausentes, pois, defeitos a
ensejar recurso declaratório, cuja função própria é a de
aclarar obscuridades do dictum do acórdão, ferir questões
suscitadas que, indevidamente, se hajam marginado, e
retificar contradições internas da sentença hostilizada
contudo, supostos dissensos entre o que entendeu
o acórdão e o que, na óptica da defesa, deveria ter
concluído seja a partir da prova produzida, seja a contar
de
teses

sendo
o
caso
de
rejeitar
a
impugnação aclaratória.
6.
Não
custa,
todavia,
para
fins
de
prequestionamento, consignar que não se avista, na
espécie, vulneração ao art. 3o, aos §§6o e 8o do art. 17, e

AgInt 2060667-20.2020.8.26.0000/50001–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 57.278 -8
art. 23, todos da Lei n. 8.429/1992; aos incisos LIV e LV
do art. 5o e inciso IX do art. 93, ambos da Constituição
Federal; e aos arts. 133, 319, 320, inciso II do art. 330, e
inciso II do art. 487, todos do Código de Processo Civil; e
ao art. 9o da Lei n. 8.666/1993.
POSTO
ISSO,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração opostos por Lineu Martelli e Lineu Ivan
Sampaio Martelli.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar
sua
discordância
por
petição
autônoma
oportuna.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(com assinatura eletrônica)